Tribunal: TJDFT
Processo: 0734207-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0734207-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: BILLALBA CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, AUTO POSTO LESTE-OESTE LTDA AGRAVADO: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento interposto por BILLALBA CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e AUTO POSTO LESTE-OESTE LTDA. contra a decisão proferida por este Relator, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões (Id 52346811), os agravantes reiteram a necessidade do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que os valores em favor da agravada ATP Tecnologia e Produtos S/A se encontram na iminência de serem liberados. É o breve relatório. Intime-se a agravada ATP Tecnologia e Produtos S/A para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 265 do RITJDFT. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR